Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEOPLASIA – INDICAÇÃO DE RADIOABLAÇÃO HEPÁTICA E PULMONAR – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O médico responsável é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
Agravo de Instrumento n. 1007416-53.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que as rés autorizem e custeiem todo o tratamento prescrito pela médica da autora, pelo tempo e quantas vezes que se fizer necessário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
A agravante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o contrato de plano de saúde da agravada foi firmado com a Central Nacional Unimed. Acrescenta que são pessoas jurídicas distintas, e não há grupo econômico, portanto, inexiste solidariedade entre elas.
Alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Assevera que o “quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98”.
Efeito suspensivo indeferido (id. 125483684).
Contraminuta no id. 127609181.
É o relatório.
Agravo de Instrumento n. 1007416-53.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que as rés autorizem e custeiem todo o tratamento prescrito pela médica da autora, pelo tempo e quantas vezes que se fizer necessário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
A agravante defende sua ilegitimidade para responder à Ação visto que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi celebrado com a Central Nacional Unimed, conforme a carteira juntada pela própria agravada.
Acrescenta que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda e que são pessoas jurídicas diversas, não cabendo arguir em grupo econômico ou solidariedade.
O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e Central Nacional Unimed) não pode recair sobre o consumidor, principalmente porque a cobertura do plano da autora é nacional.
Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas.
Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/12/2021.)
Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo a situação de urgência e emergência.
A agravada, de 32 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde na modalidade Unimed Coletivo Empresarial – nacional (matrícula 08650003490341013), com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.
Ajuizou a Ação sob a alegação de que foi diagnosticada com neoplasia de colon com metástase hepática e pulmonar (tumor) e foi-lhe prescrito o procedimento denominado de radioblação de metástase (id. 125232684 – fls. 37).
Explica que esse procedimento é utilizado apenas para tumores pequenos, de modo que ela está correndo contra o tempo, já que os níveis de células cancerígenas sobem diariamente.
Afirma que está sendo impedida de realizar o procedimento por meio do seu plano de saúde porque não existe o código nos sistemas da operadora, e a Unimed não autoriza.
Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
O primeiro requisito está consubstanciado no fato de que a agravada tem o diagnóstico de neoplasia, é beneficiária do plano de saúde contratado da agravante e o laudo médico atesta a necessidade do procedimento.
E o perigo de dano é evidente uma vez que a autora já passou por uma cirurgia para retirada do câncer no intestino no ano de 2020, porém, o tumor ressurgiu em outra área (metástase), sendo de suma importância que seja tratado o mais cedo possível.
Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.
Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave, como na hipótese destes autos.
Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.
Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator